Tribunal: TJES
Processo: 0006784-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006784-69.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006784-69.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O recurso defensivo busca a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é possível o reconhecimento da atipicidade material do fato, mediante aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de quatro vetores definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) mínima ofensividade da conduta, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A lesão jurídica não é inexpressiva, pois o valor total subtraído (R$ 2.660,00) correspondia, à época dos fatos, a mais de três salários mínimos, o que afasta o requisito do prejuízo ínfimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. O grau de reprovabilidade do comportamento é acentuado, uma vez que a folha de antecedentes criminais do réu demonstra sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos supera o patamar de um salário mínimo, afastando o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

A reiteração criminosa, especialmente em delitos patrimoniais, evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da bagatela, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 990.707/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 922.483/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Convocado TJRS, 16/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006784-69.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RYTHELLI DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Narra a inicial que o apelante teria subtraído da vítima Maria Lurdes Fregona duas carteiras contendo documentos, cartões bancários, R$ 700,00 em espécie e quatro folhas de cheque, totalizando um prejuízo de R$ 2.660,00.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, por entender que a conduta não gerou lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o valor subtraído não pode ser considerado ínfimo e que a contumácia delitiva do réu impede o reconhecimento da bagatela.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALTAMIR MENDES DE MORAES opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a absolvição do apelante com base no princípio da insignificância, alegando a ausência de tipicidade material da conduta.

No ponto, destaco que a aplicação do princípio da insignificância (ou da bagatela) exige a presença cumulativa de quatro vetores, consolidados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ, AgRg no HC n. 990.707/SC, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27/6/2025).

No caso em análise, ao menos dois desses pressupostos não se encontram presentes.

Primeiramente, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva. Conforme consta dos autos, o valor total dos bens subtraídos, entre dinheiro em espécie e cheques, perfaz a quantia de R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais). À época dos fatos, em 2015, tal montante correspondia a mais de três vezes o valor do salário mínimo vigente (R$ 788,00), o que, por si só, afasta a tese de um prejuízo ínfimo e descaracteriza a inexpressividade da lesão patrimonial sofrida pela vítima.

Ademais, o grau de reprovabilidade do comportamento do apelante é acentuado, o que impede a aplicação do princípio da bagatela. A análise dos antecedentes criminais revela que o réu é um infrator contumaz, com múltiplas anotações e condenações por crimes contra o patrimônio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que “A reiteração criminosa, a evidenciar a habitualidade delitiva, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC n. 922.483/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Convocado TJRS, 16/6/2025.), pois sua aplicação indiscriminada a infratores habituais representaria um indevido incentivo à prática de pequenos delitos.

Assim, não preenchidos os requisitos jurisprudenciais, é inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)